Tribunal: TCU
Processo: 011.540/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7322/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.540/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anne Beatriz Santos (XXX.604.394-XX); Antonio Danilo Pereira da Silva (XXX.972.964-XX); Eduardo Ricardo da Silva (XXX.909.284-XX); Elizabete Tenório Cavalcante (XXX.658.554-XX); Gerson Francisco da Silva (XXX.403.164-XX); Lucas Rodrigues da Rocha (XXX.512.741-XX); Maria Naiane de Moraes Silva (XXX.858.374-XX); Mirelli Maria dos Santos (XXX.110.244-XX); Renato Torres do Nascimento (XXX.898.204-XX); Viviane Vitória da Silva Alencar (XXX.740.314-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.